Tribunal: TJDFT
Processo: 0719600-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROPOSITURA DE AÇÃO EM REGIME DE PLANTÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé à instituição financeira, sob fundamento de indevida propositura de ação de busca e apreensão com alienação fiduciária em regime de plantão judicial, sem configurar situação de urgência prevista na norma regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a propositura de ação judicial durante o plantão judiciário, desacompanhada de comprovação de urgência configura dolo e autoriza a condenação da parte por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica na hipótese
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que a distribuição de ações em plantão judicial, mesmo que eventualmente indevida, não configura, por si só, conduta temerária ou maliciosa.
5. O protocolo da ação fora do horário forense regular, por si, não revela intento de obstrução ao processo ou prejuízo à parte adversa, exigindo-se prova da má-fé, o que não ocorreu.
6. Inexiste fundamento para sancionar parte ou advogado por exercerem o direito de ação, sobretudo quando ausente comprovação de infração ética ou intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A mera propositura de ação durante o plantão judicial, desacompanhada de prova de dolo, não configura litigância de má-fé.
2. A condenação por má-fé exige demonstração objetiva de conduta dolosa ou culpa grave com prejuízo processual relevante à parte adversa ou ao andamento regular do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80 e 81; CF/1988, art. 5o, LV; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 119, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/10/2019; TJDFT, AI 0720273-84.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, DJe 28/09/2023.